Tribunal: TJSP
Processo: 1000082-97.2019.8.26.0341
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA - FRAUDE BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SÚMULA 479, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEVER DE RESTITUIR A AUTORA OS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Restou incontroversa a má

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA - FRAUDE BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SÚMULA 479, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEVER DE RESTITUIR A AUTORA OS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Restou incontroversa a má prestação do serviço oferecido pelo Apelante, que permitiu que terceiros fraudadores realizassem contratação de empréstimo em nome da pelada. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR– RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA - VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – R$10.000,00 (dez mil reais) – MANUTENÇÃO. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000082-
97.2019.8.26.0341, da Comarca de Maracaí, em que é apelante BANCO PAN S/A, é
apelada DIVINA APARECIDA MARINHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000082-97.2019.8.26.0341 -Voto no
2
VOTO No: 28813
APEL.No: 1000082-97.2019.8.26.0341
COMARCA: MARACAÍ (VARA ÚNICA)
APTE. : BANCO PAN S/A
APDA. : DIVINA APARECIDA MARINHO
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C/C
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA -
FRAUDE BANCÁRIA
FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS SÚMULA 479, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DEVER DE RESTITUIR A AUTORA OS VALORES
DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DO SEU BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. Restou incontroversa a má prestação do
serviço oferecido pelo Apelante, que permitiu que terceiros
fraudadores realizassem contratação de empréstimo em nome da
pelada. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
DEVER DE
INDENIZAR RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA
DANOS MORAIS

OCORRÊNCIA - VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
R$10.000,00 (dez mil reais)

MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO PAN
S/A, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA, cujos
pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes para “declarar a
inexistência de relação jurídica e, consequentemente, de débito da autora para
com a parte ré, bem como para condenar o Banco Panamericano S/A, ao: (i)
ressarcimento do importe mensalmente descontado da prestação previdenciária
da parte autora, corrigido à partir do efetivo desembolso, pela Tabela Prática do
e. TJSP acrescido de juros de mora contados da citação; (ii) ao pagamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000082-97.2019.8.26.0341 -Voto no
3
importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral”, nos termos da
sentença de fls. 164/170, do Juiz ZANDER BARBOSA DALCIN, da qual o
relatório se adota.
Irresignado, o Apelante recorre, pugnando pelo afastamento
de sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em
vista também ter sido vítima de falsários ou pela redução do valor arbitrado (fls.
176/180).
O recurso foi preparado às fls. 181/182.
Às fls. 184/193 foram apresentadas contrarrazões recursais
pela Apelada pugnando pela manutenção da sentença.
É o relatório.
Em que pese as razões recursais apresentadas pelo
Apelante, a r. sentença ora recorrida deve ser mantida integralmente.
Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos da Súmula
479, do STJ, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias”.
Neste diapasão, restou incontroverso nos autos que a
Apelada efetivamente não contratou o empréstimo questionado.
Anoto que a defesa apresentada pelo Apelante se resume a
alegar que não pode ser responsabilizado pela fraude praticada por terceiro.
Restou comprovada a má prestação do serviço prestado
pelo Apelante, que permitiu que terceiros fraudadores movimentassem a conta da
Autora, que no caso vertente foi a contratação de empréstimo onde algumas
parcelas foram debitadas em seu benefício previdenciário.
Assim, resta patente o dever de indenizar a Apelada, sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000082-97.2019.8.26.0341 -Voto no
4
cliente e consumidora em razão da responsabilidade objetiva, como muito bem
decidiu o Juízo a quo.
O mesmo ocorre com o valor arbitrado.
Como é comezinho, embora para a fixação do valor do dano
moral não se tenha parâmetros definidos ou preestabelecidos em lei, tendo o
legislador deixado tal mister ao prudente arbítrio dos Magistrados, que podem
analisar as nuances e as peculiaridades de cada caso concreto, e fixar o quantum
indenizatório de modo a não causar enriquecimento ou empobrecimento
indevidos, alguns critérios têm sido apontados pela doutrina e jurisprudência
como basilares de um arbitramento équo e justo, quais sejam: “a) grau de
reprovabilidade da conduta ilícita; b) intensidade e duração do sofrimento experimentado pela
vítima; c) capacidade econômica do causador do dano; d) condições pessoais do ofendido”
(SANTOS, Antonio Jeová. Dano moral indenizável. 4. ed. rev. ampl. e atual. de
acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 186).
No caso em análise, o grau de reprovabilidade da conduta
do Apelante é de considerável monta, uma vez que, de forma desidiosa e
negligente permitiu que terceiros firmassem contrato em nome da Apelada,
acarretando o desconto indevido de parcelas de valor considerável tendo em
vista o valor de seu benefício previdenciário.
De outro lado, a intensidade e a duração do sofrimento no
caso em tela são presumidas.
Demais disso, a Apelante é empresa de grande porte e a
Apelada beneficiária da gratuidade processual.
Destarte, levando em consideração tais parâmetros, bem
como as demais circunstâncias fáticas, o valor arbitrado pelo magistrado de 1o
grau em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável e proporcional, motivo
pelo qual deve ser mantido.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000082-97.2019.8.26.0341 -Voto no
5
Em razão da presente decisão, fica majorado para 20% a
condenação do Apelante no pagamento de honorários advocatícios do patrono da
Apelada.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator